Tribunal: TJPA
Processo: 0001386-54.2010.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001386-54.2010.8.14.0065

APELANTE: FEDERAL DE SEGUROS SA

APELADO: FLORISA CORTES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/JUNHO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – N.º 0001386-54.2010.8.14.0065

COMARCA: XINGUARA / PA
.

AGRAVANTE:
FEDERAL SEGUROS S/A
.

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
.

ADVOGADO:
LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA 16.292.

AGRAVADO(S):
FLORISA CORTES RODRIGUES
.

ADVOGADO(S):
MAURICIO CORTEZ LIMA – OAB/PA 15.791-B
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO FINAL. DATA DO PAGAMENTO A MENOR. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE NA DATA DO FATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos treze (13) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – N.º 0001386-54.2010.8.14.0065

COMARCA: XINGUARA / PA
.

AGRAVANTE:
FEDERAL SEGUROS S/A

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

ADVOGADO:
LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA 16.292.

AGRAVADO(S):
FLORISA CORTES RODRIGUES

ADVOGADO(S):
MAURICIO CORTEZ LIMA – OAB/PA 15.791-B

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
FEDERAL SEGUROS S/A e OUTROS,
contra a decisão monocrática deste relator (Id. 3979343) que
conheceu e deu parcial provimento
ao apelo, reformando em parte a sentença que condenou as Agravantes ao pagamento de valores de diferença de seguro DPVAT.

Nas
razões do interno (Id. 4111831),
as Agravante alegam, em síntese, que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão de complementação de indenização do seguro obrigatório. Aduzem, além disso, que o valor da indenização do seguro DPVAT deve ser calculado com base no salário mínimo vigente à época do acidente.

O Agravado apresentou contrarrazões ao interno (Id. 4132755), no sentido do desprovimento do recurso.

Os fundamentos do agravo interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 19 de MAIO de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

PROCESSO CIVIL. DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO FINAL. DATA DO PAGAMENTO A MENOR. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DO FATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

O interno possui dois pontos de irresignação que não são passiveis de acolhimento e, tampouco, justificam a reforma da decisão deste relator.

Na decisão monocrática agravada, a respeito da inocorrência da prescrição, consignou-se expressamente:

“[...]

Em relação à alegação de ocorrência de prescrição, tenho que deva ser rejeitada,
uma vez que estamos diante de ação de cobrança de diferença de seguro DPVAT. Desta forma, o prazo prescricional apenas te início a partir do pagamento a menor.

No caso dos autos, observo que, em que pese o acidente tenha ocorrido em 28/08/2006, o pagamento do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) ocorreu em 01/06/2010 (Id 259012 - Pág. 22).
Portanto, a partir dessa data (01/06/2010) é que tem início o prazo prescricional para a cobrança da diferença do valor que a ré/apelada entende fazer jus
. Portanto, tendo sido a presente ação ajuizada em 05/07/2010, não há que se falar em prescrição.

[...]”

Na esteira dos fundamentos que embasaram a decisão monocrática, tem-se que a prescrição não restou caracterizada, pois o termo inicial de contagem do prazo prescrição constituiu-se na data em que foi efetivado o pagamento administrativo a menor (1/6/2010) e a presente ação foi ajuizada dentro do prazo trienal.

Em relação ao pleito de reforma do valor da complementação da indenização para seguir o salário mínimo vigente ao tempo do acidente, considero que tal matéria não integrou as razões da apelação manejadas pelo ora Agravante. Ou seja, tal pretensão não compôs o conteúdo da impugnação levada a efeito na causa de pedir e nas razões da apelação interposta pela ora Agravante, restando, assim, preclusas.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. SÚMULA N. 568/STJ. ARBITRAGEM. DIREITOS DISPONÍVEIS. JUÍZO ARBITRAL. COMPETÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRINCÍPIO COMPETÊNCIA-COMPETÊNCIA. AFASTAMENTO. EXCEÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos da orientação que emana da Súmula n. 568/STJ, "[o] relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 2. À luz do procedimento regrado pelo art. 4º e ss. da Lei Federal n. 9.307/1996, "(...) o estabelecimento da convenção de arbitragem produz, de imediato, dois efeitos bem definidos. O primeiro, positivo, consiste na submissão das partes à via arbitral, para solver eventuais controvérsias advindas da relação contratual subjacente (em se tratando de cláusula compromissória). O segundo, negativo, refere-se à subtração do Poder Judiciário em conhecer do conflito de interesses que as partes tenham reservado ao julgamento dos árbitros" (REsp 1569422/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 20/05/2016). 3. O caso concreto não envolve direitos indisponíveis, cingindo-se a controvérsia à interpretação e à qualificação que a parte agravada fez do negócio jurídico formalizado entre a agravante e terceiro (cessão de contrato), e a recusa em registrá-lo no sistema que gerencia contratações da espécie (compra e venda de energia elétrica), matéria que antecede a aplicação das normas regulamentares de regência. 4. Somente em hipóteses excepcionais e quando possível verificar, icto oculi, a patologia da cláusula compromissória é que se faz possível afastar a competência outorgada ao árbitro pelo art. 8º, § ún., da Lei Federal n. 9.307/1996
. 5. Inviável o conhecimento de alegação suscitada apenas em sede de agravo interno, qualificando indevida inovação recursal.
6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1230431/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 10/12/2021)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE ENVOLVENDO PASSAGEIRA DE TREM. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE APRESENTADA SOMENTE NO AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO.

1. Verifica-se que a agravante não provocou, nas instâncias originárias, discussão da tese acerca da exorbitância do valor fixado a título de compensação pelos danos morais, trazendo a alegação de forma tardia, somente no Agravo Interno, o que importa em indevida inovação recursal e preclusão consumativa
, rechaçadas pela jurisprudência do STJ.

2. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 1900628/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 10/12/2021)

ASSIM
,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao
presente
agravo interno, mantendo
, desse modo,
a decisão
monocrática
que
conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, na forma do art. 932, IV, “b” do CPC c/c art. 133, XI, letra “d”, do regimento interno do TJ/Pa.

Em complemento, assinalando a injuridicidade das razões do interno, porquanto inteiramente contrárias à precedentes obrigatórios do STJ e refletindo apenas indevida inovação recursal, considerando o desprovimento manifesto do recurso, reconhecido de forma unânime pelo colegiado, aplica-se multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, consoante art. 1.021, §4º, do CPC, em desfavor da Agravante.

É como voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 14/06/2022